Tribunal: CARF
Processo: 15578.000317/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000317/2008-44
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.671 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO -
KOBRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo em vista que o acórdão recorrido indeferiu o direito ao crédito da
contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo com base na ausência de
comprovação da utilização dos serviços no processo produtivo, e os
paradigmas juntados não abordam a matéria probatória, mas sim restringem-se
à análise do conceito de insumos, não há divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000317/2008-44
Fl. 2104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.671 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000317/2008-44

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO – KOBRASCO, com fulcro no
art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3402-
004.068, de 25 de abril de 2017, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento, que deu parcial provimento ao recurso voluntário, com ementa nos
seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. PELOTAS DE MINÉRIO
DE FERRO. COMPROVAÇÃO.
Restando demonstrado nos autos que as remessas por conta e ordem de comercial
exportadora ocorreram para recinto alfandegado, ou diretamente para embarque em
navios, caracterizado está o fim especifico de exportação, fato que rende ensejo à não
incidência do PIS e COFINS sobre essas operações, independentemente de terem sido
escrituradas como operações efetuadas no mercado interno.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS. ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de processo de iniciativa do contribuinte, cabe a ele o ônus da prova quanto
à certeza jurídica da existência do direito de crédito oposto à Administração. Não tendo
se desincumbido de tal ônus, mantém-se a glosa dos serviços efetuada pelo fisco.
Recurso voluntário provido em parte.

Não resignado com o acórdão, o Contribuinte interpôs recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial com relação ao conceito de insumo para fins de tomada de créditos
das contribuições sociais não-cumulativas. Para comprovar o dissídio, colacionou como
paradigma o acórdão no 3202-00.226.
Reformando despacho que havia negado seguimento ao recurso especial, nos
termos do despacho em agravo s/no, de 13 de agosto de 2019, proferido pela ilustre Presidente da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, acolheu-se parcialmente o agravo interposto pelo
contribuinte para determinar o retorno dos autos à 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento para
exteriorização de juízo de admissibilidade do recurso especial acerca da matéria “conceito de
insumo para fins de tomada de créditos das contribuições sociais não-cumulativas” relativamente
ao paradigma 3202-00.226.
Em novo exame de admissibilidade, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção, em
despacho s/no, de 28 de outubro de 2019, deu seguimento ao recurso especial para a rediscussão
da matéria “conceito de insumo para fins de tomada de créditos das contribuições sociais não-
cumulativas”.
Fl. 2105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.671 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000317/2008-44

De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando, preliminarmente, o seu não conhecimento e, no mérito, a sua negativa de
provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo,
restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art.
67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015.
Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional postula o não conhecimento do
recurso especial da empresa COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO –
KOBRASCO, sob o fundamento de que não se verifica a divergência jurisprudencial entre os
acórdãos recorrido e paradigma, pois o motivo do indeferimento do direito ao crédito foi a
ausência de provas de que os serviços eram utilizados no processo produtivo do Sujeito Passivo,
enquanto no paradigma a discussão dá-se em torno unicamente do conceito de insumos, não
adentrando à análise da existência ou não de prova.
Confrontando-se as decisões recorrida e paradigma, entende-se assistir razão à
Fazenda Nacional pelo não conhecimento do apelo especial do Contribuinte. Além disso, no
despacho s/no, de 31 de dezembro de 2018, proferido pelo Ilustre Presidente da 4a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento, havia sido negado seguimento ao recurso, pelas razões que abaixo
se reproduzem como razões de decidir:

Análise da divergência
"Conceito de insumo para fins de tomada de créditos das contribuições
sociais não cumulativas"
Acórdão no 3402-004.068 (decisão recorrida):
Relativamente à segunda questão, a fiscalização glosou o crédito tomado sobre a
aquisição de serviços, sob o argumento de que seriam serviços indiretos e que, por tal
razão, não dariam o direito de crédito, a teor das instruções normativas da Receita
Federal.
(...)
Fl. 2106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.671 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000317/2008-44

Portanto, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições, o conteúdo semântico
de “insumo” é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que
aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo os “bens” e “serviços” que, não
sendo expressamente vedados pela lei, forem essenciais ao processo produtivo para que
se obtenha o bem ou o serviço desejado.
Na busca de um conceito adequado para o vocábulo insumo, no âmbito das
contribuições não-cumulativas, a tendência da jurisprudência no CARF caminha no
sentido de considerar o conceito de insumo coincidente com conceito de custo de
produção, pois além de vários dos itens descritos no art. 3o da Lei no 10.833/04
integrarem o custo de produção, esse critério oferece segurança jurídica tanto ao fisco
quanto aos contribuintes, por estar expressamente previsto no artigo 290 do
Regulamento do Imposto de Renda.
Nessa linha de raciocínio, este colegiado vem entendendo que para um bem ser apto a
gerar créditos das contribuições não cumulativas, com base no art. 3o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, ele deve ser aplicado ao processo produtivo (integrar o
custo de produção) e não ser passível de ativação obrigatória à luz do disposto no art.
301 do RIR/992.
No caso dos autos, verifica-se que a fiscalização glosou créditos tomados com base nos
serviços relacionados na fl. 158:

A única documentação existente nos autos em relação a esses serviços são os
respectivos contratos, que foram anexados pela fiscalização durante a elaboração do
termo de verificação que deu origem ao despacho decisório.
Esses contratos permitiram que a fiscalização fundamentasse sua glosa no fato de os
serviços acima listados não serem aplicados ou consumidos diretamente na produção ou
fabricação das pelotas.
A leitura dos referidos contratos não permite a este colegiado constatar a forma
como cada um dos serviços acima listados são aplicados no processo produtivo das
pelotas de minério de ferro, fato que impede a prolação de uma decisão fundamentada
no sentido do serviço se enquadrar ou não como custo de produção das pelotas.
(...)
Compulsando este processo, verifica-se que o contribuinte não trouxe aos autos a
prova da certeza da existência jurídica do crédito alegado, o que geralmente vem
sendo feito por meio da apresentação de laudos técnicos, descrevendo como ocorre o
processo produtivo e como os bens e serviços são consumidos nas etapas do referido
processo.(grifos não originais).
Não tendo se desincumbido do ônus de provar a certeza do direito de crédito alegado no
Perdecomp, devem ser mantidas as glosas sobre os serviços efetuadas pela fiscalização.
Fl. 2107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.671 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000317/2008-44

Com base nesses fundamentos, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
para reverter os ajustes efetuados pela fiscalização na receita tributável pelo PIS,
restabelecendo-se, nesta parte, a apuração do contribuinte.
Acórdão n° 3301-01.445 (paradigma 1):
Ementa: ( na parte de interesse)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...)
CRÉDITOS. DESCONTOS. INSUMOS. SERVIÇOS
Os custos incorridos com serviços e pagos a pessoas jurídicas contribuintes da Cofins,
imprescindíveis a operação e manutenção da usina de produção do produto fabricado e
comercializado, constituem insumos e geram créditos passíveis de desconto da
contribuição apurada no mês e/ ou de ressarcimento do saldo credor trimestral.
CRÉDITOS.
DESCONTOS.
DESPESAS
PRESCINDÍVEIS
AO
PROCESSO
PRODUTIVO.
As despesas incorridas com aquisições de serviços prescindíveis ao processo produtivo
do produto fabricado e comercializado não constituem insumos e não geram créditos
dedutíveis da contribuição apurada no mês nem ressarcimento trimestral.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2006, 28/08/2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
HOMOLOGAÇÃO
O
reconhecimento suplementar de parte do crédito financeiro declarado no respectivo
Pedido de Ressarcimento/Declaração de Compensação (Per/Dcomp) implica
homologação da compensação de parte do débito declarado até o limite reconhecido.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
Excertos do Voto:
Quanto aos créditos da Cofins sobre aquisições de bens e serviços utilizados, como
insumos, no processo produtivo a Lei no 10.833, DE 29/12/2003, que instituiu a Cofins
com incidência não cumulativa assim dispõe:
(...)
Segundo estes dispositivos legais, os bens e serviços sujeitos à Cofins, utilizados, como
insumo, na produção de produtos destinados à venda, dão direito ao crédito da
contribuição para desconto do valor apurado no mês e/ ou para ressarcimento do saldo
credor trimestral.
“Dessa forma, as glosas das custas/despesas incorridas com serviços contratados com a
Cia Vale e pagos, mediante as notas fiscais no 000228 (fls. 43); no 000242 (fls. 45); no
000232 (fl. 49); 000257 (fls. 51), referentes a serviço de operação da usina, por tratar de
serviços imprescindíveis à operação e manutenção das máquinas e, consequentemente, à
produção das pelotas de ferro, constituem insumos e dão direito a crédito”.(grifos não
originais).
Fl. 2108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.671 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000317/2008-44

Constata-se dos acórdãos que não há dissídio jurisprudencial, conforme as
considerações a seguir expostas.
Note-se que embora possa existir semelhança quanto à matéria fática, a
matéria tida por divergente " créditos da Cofins sobre aquisições de bens e
serviços utilizados ", não se constitui de fato em divergência jurisprudencial, já
que esta não se estabelece em matéria de prova, e sim na interpretação da
legislação, e no presente caso, verifica-se da leitura do inteiro teor do acórdão
recorrido, cujos excertos representativos das razões decisórias foram acima
transcritos que o voto condutor do referido acórdão, após uma análise
comparativa da legislação do IPI e PIS/COFINS, com vistas a melhor perfilhar
uma exegese para o conceito de insumo em face da legislação de regência, não
encontrou substrato probatório com relação aos serviços reclamados (a
fiscalização glosou o crédito tomado sobre a aquisição de serviços, sob o
argumento de que seriam serviços indiretos e que, por tal razão, não dariam o
direito de crédito), que à luz da interpretação discorrida no referido acórdão
pudesse cotejado para fins de análise segundo os pressupostos traçados no citado
acórdão quanto conceito de insumo admitido no r. Colegiado.
Diferentemente, o acórdão paradigma, ao analisar serviços da mesma
natureza, constatou no processo as notas fiscais no 000228 (fls. 43); no 000242 (fls.
45); no 000232 (fl. 49); 000257 (fls. 51), referentes a serviço de operação da usina,
entendendo que se tratavam de serviços imprescindíveis à operação e
manutenção das máquinas e, consequentemente, à produção das pelotas de ferro,
constituindo em insumos que dão direito a crédito, conforme propugna a r.
decisão paradigma.
Verifica-se assim, que não se pode atestar neste caso, uma divergência
jurisprudencial, tampouco afirmar que o acórdão recorrido aplicou um conceito
mais restritivo de insumos, visto que a diferença de resultados não se prende a
uma divergência na interpretação da legislação que rege o PIS/COFINS, mas à
diferença de provas que instruíram os respectivos processos e assim à convicção
dos colegiados ante a prova dos autos, logo, os resultados diferentes não se
caracterizam como divergência jurisprudencial, uma vez que o Recurso Especial
à Câmara Superior de Recursos Fiscais, tem por escopo a demonstração de
divergência jurisprudencial entre turmas julgadoras do CARF, ante à
interpretação da legislação tributária e não em matéria de prova.
Acórdão n° 3201-00.226 (paradigma 2):
Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS,
Ano-calendário: 2000,
DCTF. FALTA DE APRESENTAÇÃO. MULTA. BASE LEGAL.
A exigência da apresentação da DCTF tem fundamento no Decreto Lei n." 2.124/85,
sendo a multa pela falta de sua apresentação prevista no Decreto-lei n." 1.968/83, bem
como nas Leis n." 8.383/91, n." 9.249/95 e n." 9.779/99.
- Recurso Voluntário Negado.
Excertos do Voto:
Fl. 2109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.671 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000317/2008-44

Dessa forma, não há que se falar que a obrigação tributária acessória consistente na
apresentação de DCTF e a multa por seu descumprimento foram criadas pela Instrução
Normativa da SFR n." 129/1986, contrariando a disposição constitucional contida no
inciso II, do artigo 5° da CF, segundo a qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei, e/ou os artigos 113, § 2°c 115 do CTN.
Constata-se pela ementa e excertos do voto que não há similitude fática,
tampouco o mesmo arcabouço normativo no acórdão indicado como segundo
paradigma.
[...]
Diante do exposto, não deve ser conhecido o recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 2110
DF CARF MF
Documento nato-digital